Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-27.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM. DATA DO ARQUIVAMENTO. RESP 1340553/RS. TEMAS 566 AO 571 DO STJ. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sobre a prescrição intercorrente, a Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS – Temas 566 ao 571, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Verificado no caso dos autos que houve a prolação de decisão suspendendo o feito em razão da não localização de bens penhoráveis, com a devida ciência do Distrito Federal, com o posterior arquivamento do feito após o decurso de um ano; bem como o decurso do prazo prescricional quinquenal após o arquivamento, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Embora, no REsp repetitivo 1.185.036/PE, a Primeira Seção do STJ tenha assentado o entendimento no sentido de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade", naquela ocasião ficou registrada a necessidade de se observar, em cada caso, o princípio da causalidade.
4.1. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que oferecida exceção de pré-executividade resistida pelo exequente, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução, nem pela não localização de bens do devedor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado e não conhecido. Sentença reformada.